Tribunal: TJMT
Processo: 1026364-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026364-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ETEVALDO VIANA TEDESCHI - CPF: 290.991.038-59 (ADVOGADO), MILTON LUIZ TURCHETTO - CPF: 274.882.251-04 (AGRAVANTE), IGREJA APOSTOLICA SENHOR QUE SARA - I.A.S.S. - CNPJ: 30.085.475/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO LIMINAR – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA – FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSIDADE DE INST
AURAÇÃO
DO INCIDENTE – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão
que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada
, ora agravada
, ao fundamento de ausência de elementos concretos que demonstrassem desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a dissolução irregular da pessoa jurídica, aliada à frustração da execução por ausência de bens penhoráveis, autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) se o indeferimento liminar do incidente, sem oportunizar a citação dos sócios e a produção de provas, configura cerceamento de defesa; e (
iii
) se estão presentes indícios suficientes de abuso da personalidade jurídica que justifiquem a instauração do incidente.

III. Razões de decidir

3.
A desconsideração da personalidade jurídica
constitui
medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do C
C
.

4.
No caso concreto, restou demonstrado que o agravante vem, desde março de 2022, envidando esforços para localizar bens passíveis de constrição em nome da executada, sem êxito. Foram realizadas diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", e pesquisa via RENAJUD, todas infrutíferas, evidenciando o esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica.

5
.
A
demais, a
executada encontra-se em situação de dissolução irregular, não tendo promovido qualquer liquidação formal, baixa perante os órgãos competentes, ou garantido patrimônio para quitação de suas obrigações, o que caracteriza situação típica de esvaziamento patrimonial com presunção de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade.

6
.
O indeferimento liminar do incidente, sem a devida instauração e sem oportunizar a citação dos sócios para manifestação, nos termos do art. 135 do CPC, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois impede a adequada instrução do pedido e a produção de provas quanto à conduta dos sócios da executada.

7
.
A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não implica em seu automático acolhimento, mas apenas
oportuniza
o contraditório e a ampla
defesa, cabendo

inclusive a concessão de tutela provisória de urgência, se for o caso, pelo magistrado condutor do feito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1.
A dissolução irregular da pessoa jurídica, aliada à frustração da execução por ausência de bens penhoráveis após múltiplas tentativas de localização via SISBAJUD e RENAJUD, autoriza a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de prova documental prévia de confusão patrimonial. O indeferimento liminar do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem a devida instauração e sem oportunizar a citação dos sócios para manifestação, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo
legal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON LUIZ TURCHETTO
em face da decisão proferida

na E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial n.o 1000139-98.2022.8.11.0092, indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada
IGREJA APOSTÓLICA SENHOR QUE SARA – I.A.S.S.

Em suas razões recursais,
o agravante sustenta

que a decisão merece reforma, porquanto restou demonstrada a dissolução irregular da pessoa jurídica executada, evidenciada pela inexistência de bens penhoráveis após múltiplas tentativas frustradas de bloqueio de valores via SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", e ausência de bens via RENAJUD.

Argumenta que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a dissolução irregular da pessoa jurídica, aliada à frustração da execução, autoriza o redirecionamento e a desconsideração da personalidade jurídica, independentemente de prova documental de confusão patrimonial.

Aduz ainda que o magistrado
a quo
indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração, sem sequer instaurar o incidente e oportunizar a citação dos sócios, em violação ao devido processo legal, nos termos do art. 135 do CPC.

Alega que a empresa executada foi utilizada e dissolvida de forma irregular e ilegal, encerrando suas atividades em detrimento às disposições legais, inclusive estatutárias, haja vista que não foi procedida qualquer baixa junto aos órgãos competentes, tampouco se deu a liquidação de seus haveres e obrigações, além de não deixar quaisquer bens para garantia e liquidação de suas dívidas.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação dos sócios da executada para manifestação. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recursos perante as Cortes Superiores.

A liminar recursal foi deferida, ID. 308556857.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada
, conforme certificado no ID. 339909360.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no art. 50 do Código Civil e nos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

O agravante executa um contrato de locação,
com início em 11/02/2019 e término em 11/02/202
1
, perfazendo um dé
bito de R$ 81.150,85 (oitenta e um mil cento e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).

O art. 50 do Código Civil estabelece:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso."

A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente, ao fundamento de que não restou comprovado o abuso da personalidade jurídica, por ausência de elementos concretos que demonstrassem a ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante vem, desde março de 2022, envidando todos os esforços possíveis para localizar bens passíveis de constrição em nome da executada, sem obter êxito.

Foram realizadas diversas tentativas de bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive mediante a funcionalidade "teimosinha", conforme se verifica dos
IDs
163214137, 191887990, 191891191, 191891192, 191891193, 191891196, 191891197, 191891199, 191891200 e 191891201. Todavia, não foram encontrados valores disponíveis para bloqueio, o que evidencia a inércia patrimonial da pessoa jurídica.

Posteriormente, foi realizada pesquisa via RENAJUD, conforme ID
.
201396357, que não revelou a existência de veículos em nome da executada.

Diante do evidente esvaziamento patrimonial da executada, resta demonstrado que esta não possui bens suficientes para responder por suas obrigações.

No caso em apreço, a executada encontra-se em situação de dissolução irregular, não tendo promovido qualquer liquidação formal, baixa perante os órgãos competentes, ou garantido patrimônio para quitação de suas obrigações. A inexistência de bens penhoráveis, aliada à ausência de atividade regular da pessoa jurídica, revela situação típica de esvaziamento patrimonial com presunção de confusão patrimonial e/ou desvio de finalidade.

Nesse sentido colaciono jurisprudência de minha autoria, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –ENCERRAMENTO DA EMPRESA NO CURSO DA AÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABUSO DA PERSONALIDADE PELO SÓCIO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EQUIVALENTE À MORTE DA PESSOA FÍSICA – SUCESSÃO PELO SÓCIO - POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência associadas à ausência de bens penhoráveis.

2. No entanto, segundo a orientação do STJ, a extinção da pessoa jurídica (por Liquidação Voluntária) no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando, por aplicação analógica dos artigos 110 e 779, II, ambos do CPC/15, a sua sucessão processual por seu(s) sócio(s) mediante simples pedido de redirecionamento ao juízo da execução.

3. Recurso
desprovido.-

(N.U 1033705-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025)

A decisão agravada indeferiu liminarmente o pedido de desconsideração, sem sequer instaurar o incidente e oportunizar a citação dos sócios, nos termos do art. 135 do CPC, inviabilizando a formação do contraditório e a adequada instrução do pedido.

O art. 134, § 2o, do CPC estabelece que, instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, o
indeferimento liminar do incidente, sem a devida instrução, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, pois caberia ao magistrado admitir o incidente e permitir
seu processamento, cabendo inclusive tutela
provisória
de
urgência em caráter liminar
, se for o caso
.

Ademais, o
uso indevido da pessoa jurídica para frustrar o adimplemento da obrigação, sem qualquer contrapartida lícita ou dissolução regular, demonstra o abuso da personalidade jurídica e legitima o pedido do agravante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação dos sócios da executadaIGREJA APOSTÓLICA SENHOR QUE SARA – I.A.S.S
, cabendo inclusive o deferimento de tutela
provisória de urgência
,
se for o caso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026